Tribunal: TJSP
Processo: 1026002-46.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Farmácia de manipulação – Pretensão de reconhecimento, pela impetrante, de direito líquido e certo à comercialização e manipulação dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, sem necessidade de registro – Impossibilidade – Resolução no 50/14 da ANVISA que não vai de encontro ao quanto estabelecido na Lei Federal no 13.454/17 –

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Farmácia de manipulação – Pretensão de reconhecimento, pela impetrante, de direito líquido e certo à comercialização e manipulação dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, sem necessidade de registro – Impossibilidade – Resolução no 50/14 da ANVISA que não vai de encontro ao quanto estabelecido na Lei Federal no 13.454/17 – Regulamentação editada pelo órgão fiscalizador que é válida e deve ser observada – Observância do entendimento estabelecido no julgamento do IRDR no 2059206-47.2019.8.26.0000 (Tema no 32) – Precedentes desta C. Corte de Justiça – Sentença mantida – Recurso desprovido.